Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-60.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Ausência de nulidade de intimação. Prazo recursal de 15 dias úteis. Inteligência do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Recurso interposto além da quinzena legal. Intempestividade configurada. Recurso não conhecido.